Tribunal: TCU
Processo: 017.178/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Pedido de reexame em representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que objetivou a contratação de uma agência de publicidade para prestar serviços técnicos, sob demanda, de publicidade e propaganda, comunicação digital, em todos os meios de comunicação, para apoio a atividades de Comunicação e Marketing.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1624/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.